Tribunal: TJSP
Processo: 1032405-21.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Extinção do processo, sem resolução do mérito, afastada. Reconhecimento da legitimidade passiva da autoridade coatado apontada na inicial. Julgamento do mérito da impetração, nesta instância recursal, com base na Teoria da Causa Madura.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Extinção do processo, sem resolução do mérito, afastada. Reconhecimento da legitimidade passiva da autoridade coatado apontada na inicial. Julgamento do mérito da impetração, nesta instância recursal, com base na Teoria da Causa Madura. Acolhimento da pretensão autoral. Impetração objetivando afastar a exigência de ICMS sobre a aquisição de equipamentos médicos importados do exterior. Possibilidade. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços. Aplicação do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de seus serviços específicos. Equipamentos importados que se relacionam às suas finalidades essenciais e que não são destinados ao comércio. Precedentes deste Tribunal e do STF. Existência de direito líquido e certo. Sentença reformada. Recurso da autora provido.